Tribunal: TJPA
Processo: 0063767-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063767-64.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FRANCISCO BARATA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DECORRENTE DE DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 30.000,00. PLEITO DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, decorrente do óbito da esposa do autor por omissão na prestação do serviço público de saúde. O agravante sustenta ausência de nexo causal, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em omissões específicas e excesso no valor arbitrado. Pleiteia, ainda, a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora e correção monetária com base na EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) determinar se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pela omissão específica na transferência da paciente para leito de UTI, resultando no óbito; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. No caso, a omissão específica na transferência da paciente, agravada pela recomendação médica não atendida, caracteriza falha no serviço público.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal confirma que, em casos de omissão específica, como na demora para transferir pacientes em estado grave, aplica-se a responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da parte autora e a gravidade da falha na prestação do serviço público essencial.

6.A alegação de aplicação incorreta de juros e correção monetária com base na taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, configura inovação recursal, não podendo ser conhecida neste Agravo Interno.

7.Não foram apresentados elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que permanece hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na prestação de serviços de saúde decorre da falha no dever de cuidado, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2.O valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Alegações inovadoras não podem ser conhecidas em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.199/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a condenação proferida na sentença de mérito que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor do autor da ação, em decorrência do falecimento de sua esposa por suposta omissão na prestação de serviços de saúde.

Inconformado o recorrente, reitera os argumentos apresentados no apelo, reafirmando que não há comprovação de nexo causal entre a suposta omissão e o óbito da paciente. Aponta que a falecida permaneceu internada por cerca de 45 dias no hospital para o qual foi transferida e que o agravamento do quadro clínico não pode ser imputado a eventual demora na transferência.

Sustenta, ainda, que a aplicação da responsabilidade objetiva em casos de omissões estatais afronta os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tratam da responsabilidade civil do Estado, destacando precedentes doutrinários e jurisprudenciais que aplicam a teoria da "falta do serviço" em situações análogas.

Por fim, insiste na redução do valor da condenação, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como alega a decisão agravada aplicou incorretamente os juros e a correção monetária. Afirma que, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o índice único aplicável aos débitos da Fazenda Pública, englobando juros de mora e correção monetária.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, julgando procedentes os pedidos do apelo, com a exclusão da condenação por danos morais ante a ausência de nexo causal entre a omissão e o dano. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução da indenização para R$ 10.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da aplicação exclusiva da taxa SELIC para juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.

20403311.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A controvérsia recursal reside no inconformismo do Município de Belém com a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrente do falecimento da esposa do autor por omissão na prestação do serviço de saúde.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva dos entes públicos, prescindindo de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. A doutrina majoritária e a jurisprudência pátria reforçam que, nas omissões específicas, como ocorre no caso em análise, a falha no serviço caracteriza a responsabilidade, apresento novamente a seguinte redação do referido artigo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre a questão em debate, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NATUREZA OBJETIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido demonstrou, com base na prova pericial e de forma detida, as condutas omissivas especificamente conduzentes à responsabilização estatal, inclusive descumprimento de ordem judicial anterior de internação da vítima em UTI. Nesse cenário, configurado expressamente o nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado morte, a discussão acerca da natureza subjetiva da responsabilização torna-se irrelevante para a solução da lide. No ponto, tendo a decisão agravada afirmado a incidência da Súmula 7/STJ quanto ao nexo causal, fundamento suficiente para manter incólume sua conclusão, seu não enfrentamento pela agravante atrai a incidência analógica da Súmula 283/STF ao agravo interno.

2. O argumento de exorbitância dos danos fixados pela origem deve ser apresentado de forma específica, analítica e com base em parâmetros concretos para aferição de sua desproporcionalidade, confrontando-se ainda com as balizas jurisprudenciais da espécie.

Hipótese em que fixado o dano por morte em R$ 90 mil, bastante aquém do parâmetro usual de 300 e 500 salários-mínimos adotado por esta Corte, e sem qualquer indicação concreta da alegada exorbitância.

Hipótese da Súmula 7/STJ.

3. A Súmula 54/STJ incide indistintamente sobre os danos materiais e morais.

4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.962.199/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Faz-se imperioso destacar que a sentença de mérito destacou que a demora na transferência da paciente para leito de UTI, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica, configura ato omissivo relevante que gerou o resultado danoso. O parecer ministerial, ao avaliar a ausência de providências por parte da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu pela existência de nexo causal direto entre a omissão administrativa e o óbito
.

Nesse contexto, acrescento, a título de exemplo, os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, que ilustram seu entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.

2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março.

5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.

7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ.

9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805447-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90.000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um sal&aacute;rio-mí;nimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019.8.14.0040.

7. A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág. 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art. 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0805322-80.2020.8.14.0040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto aos argumentos relacionados aos danos morais e ao quantum indenizatório, ressalto que o montante de R$ 30.000,00 foi estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta tanto o sofrimento experimentado pela família quanto o descaso na prestação de serviços públicos essenciais. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça adota parâmetros claros para a fixação de valores indenizatórios, conforme se evidencia:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NEXO CAUSAL. ARTS. 186, 927, 944 do CC. DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO. DEMORA EVIDENCIADA. PRESSUPOSTO DE FATO. ENUNCIADO 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO.

14, §3°, I e § 4°, DO CDC. CULPA PRESSUPOSTA. ANÁLISE DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. CINQUENTA MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal estadual, no sentido de que não há nexo causal entre a morte da recorrida e a conduta adotada pelo hospital, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, por demandar necessário reexame de prova.

2. A revisão do valor estipulado a título de danos morais só é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é inclusive inferior que estabelecido pelo STJ em razão do evento morte, fixando em geral entre 300 e 500 salários-mínimos. Desse modo, não há falar-se em revisão do valor.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.918.758/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, o montante arbitrado na sentença revela-se adequado à extensão do dano moral, sendo inapropriada a sua redução.

Quanto à alegação de aplicação incorreta de juros e correção monetária, especificamente à aplicação da taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, o argumento não merece conhecimento. Isso porque tal questão não foi suscitada não razões do apelo, configurando inovação recursal.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025